Tribunal: STF
Processo: RE 1564527
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Ausência de demonstração de repercussão geral. Não impugnação específica de precedente vinculante. Súmula nº 287 do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), ante a ausência de demonstração do efetivo impacto da questão, impedindo o preenchimento do requisito da repercussão geral.



    2. A recorrente postulou a revisão dos proventos de aposentadoria de juízes classistas temporários conforme os critérios da Lei nº 10.887, de 2004, art. 15, alegando impacto no regime previdenciário e em princípios constitucionais.



    3. O juízo de origem assentou a indevida revisão dos proventos de aposentadoria conforme os índices concedidos aos aposentados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devendo ser atualizados pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos federais, e aplicou a Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o caso apresenta os requisitos para o reconhecimento da repercussão geral; e (ii) estabelecer se o precedente vinculante aplicado pela decisão anterior foi devidamente impugnado.



    III. Razões de decidir



    5. As razões apresentadas no agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.



    6. A mera reafirmação de que a questão impacta o regime previdenciário público e princípios constitucionais, sem a demonstração do efetivo impacto nos moldes do art. 1.035 do Código de Processo Civil, não é suficiente para preencher o requisito da repercussão geral.



    7. A parte recorrente deixou de impugnar o fundamento de mérito relativo ao precedente vinculante firmado na ADI nº 5.179/DF, que estabelece que os reajustes dos proventos de aposentadoria de juízes classistas temporários (e pensões decorrentes) devem seguir os concedidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União, em harmonia com a Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    8. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que nega provimento. Majoração em 10% do valor dos honorários advocatícios já fixados pelas instâncias de origem em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 8º; Lei nº 9.655, de 1998, art. 5º; CPC, arts. 85, § 11, 1.035; Súmula nº 287 do STF; Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.179/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020; STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020.